Tribunal: TJMT
Processo: 1041560-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041560-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. DUPLA INDENIZAÇÃO PELO MESMO FATO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO PRÉVIO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO RESIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento em ação regressiva, fundada na sub-rogação legal, em virtude de pagamento securitário efetuado a consumidora que teve equipamentos danificados por queda de energia. A sentença considerou que os danos já haviam sido integralmente indenizados pela concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste direito de regresso da seguradora contra a concessionária de energia quando os danos já foram objeto de indenização direta realizada pela própria concessionária à consumidora segurada, ainda que em momento posterior ao pagamento do seguro.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação prevista no art. 786 do CC pressupõe a existência de crédito remanescente, o que não ocorre quando o dano é integralmente ressarcido diretamente pela devedora originária.
4. O reconhecimento do direito de regresso da seguradora em tais hipóteses resultaria em duplicidade indenizatória e enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.
5. A precedência do pagamento pela seguradora não altera o quadro fático, pois não subsiste obrigação indenizatória da concessionária após o adimplemento integral diretamente à consumidora.
6. Não se exige da concessionária, ao efetuar pagamento administrativo, a verificação prévia da existência de indenização securitária já paga, sendo tal ônus comum às partes envolvidas, que devem atuar com diligência para evitar duplicidade de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O direito de regresso da seguradora previsto no art. 786 do CC pressupõe a subsistência do crédito do segurado em face do causador do dano. 2. Efetuado o ressarcimento integral diretamente pela causadora à vítima, extingue-se a obrigação indenizatória, afastando-se o direito de sub-rogação do segurador
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 786 e 884.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE, Ap. Cív. no 0157716-21.2018.8.06.0001, Rel. Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves, 2a CDP, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, na qual a apelante buscava o pagamento de R$ 15.026,40 (quinze mil, vinte e seis reais e quarenta centavos) correspondente ao valor que desembolsou a título de indenização securitária ao seu segurado.

Alega que em decorrência do contrato de seguro firmado com seu cliente, responsabilizou-se pela indenização securitária dos prejuízos sofridos em equipamentos elétricos, ocasionados por elevação súbita na tensão de energia elétrica, fato ocorrido em 22/03/2021. Em suas palavras, "
em decorrência da negligência da Apelada, após elevação súbita na tensão de energia, verificaram-se danos nos equipamentos do segurado, devidamente comprovados pelos laudos e relatórios que estão acostados aos autos
".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o pagamento da indenização pela concessionária ao segurado não afasta o dever de indenizar a seguradora, uma vez que a apelante não se confunde com a pessoa do segurado, não tendo a Allianz se beneficiado da atitude de seu cliente.

Sustenta ainda que foi a concessionária apelada que "
faltou com o devido cuidado ao não conferir se a consumidora/segurada já teria recebido qualquer indenização por parte da seguradora
", destacando que seu procedimento administrativo e pagamento ocorreram posteriormente aos da apelante, o que demonstra a impossibilidade da seguradora ter conhecimento do ressarcimento administrativo realizado pela concessionária.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 15.026,40, correspondente à indenização que a seguradora pagou ao segurado.

Em contrarrazões, a parte recorrida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alegou (id. 278758871) que não existe fundamento para reformar a sentença de primeiro grau, na medida em que não restou demonstrada a ocorrência de ato ilícito praticado pela concessionária, tampouco o prejuízo moral alegado na inicial. Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

A sentença recorrida (id. 278758865), proferida pelo Juízo de Primeira Instância, julgou improcedente a ação, fundamentando que "
diante da ausência de impugnação específica por parte do autor e considerando que os documentos anexados pela ré comprovam o pagamento administrativo dos danos, não há fundamentos para acolher o pedido de ressarcimento apresentado pelo autor
".

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

Comprovante do recolhimento do preparo consta em id. 279189854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, na qual a apelante buscava o pagamento de R$ 15.026,40 (quinze mil, vinte e seis reais e quarenta centavos) correspondente ao valor que desembolsou a título de indenização securitária ao seu segurado.

Inicialmente, consigno que estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A questão central da controvérsia consiste em definir se a seguradora ora apelante possui direito ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, em razão de danos elétricos sofridos em equipamentos de sua segurada, quando está demonstrado nos autos que a concessionária de energia elétrica, ora apelada, já realizou o ressarcimento administrativo diretamente à consumidora segurada.

A apelante sustenta, em síntese, que o fato de a concessionária ter efetuado o pagamento à segurada não afasta seu direito de regresso, aduzindo ainda que seu procedimento administrativo e respectivo pagamento ocorreram antes da indenização efetivada pela concessionária.

Não obstante os argumentos da recorrente,
entendo que a sentença não merece reparos
.

Com efeito, observo que a seguradora busca, através da ação regressiva de ressarcimento, o exercício do direito de sub-rogação previsto no art. 786 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Ocorre que, no caso em análise, restou demonstrado nos autos que a concessionária de energia realizou o pagamento administrativo diretamente à consumidora segurada, relativo aos mesmos danos objeto da indenização securitária.

O documento acostado ao id. 278757444 comprova o pagamento em 07/05/2021, do valor de R$ 16.696,00 ao consumidor pela Energisa/recorrida.

Neste contexto, o acolhimento da pretensão da seguradora resultaria em dupla indenização pelo mesmo fato danoso, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme preconiza o art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

É certo que a pretensão regressiva da seguradora encontra amparo na sub-rogação legal. Todavia, para o exercício desse direito, é imprescindível que o crédito ainda subsista, ou seja, que não tenha sido previamente adimplido pelo devedor.

No caso concreto, ainda que a seguradora tenha efetuado o pagamento da indenização antes da concessionária, o fato é que
o dano sofrido pela segurada já foi integralmente ressarcido pela apelada
, extinguindo, assim, a obrigação originária.

Destarte, uma vez satisfeito o crédito pela própria devedora (concessionária), esvazia-se o direito de regresso da seguradora, sob pena de configurar
bis in idem
indenizatório.

O "
non bis in idem
" é um princípio geral de direito, que veda a dupla punição pelo mesmo fato gerador. Nesse sentido, Daniel Ferreira comenta:

"O
non bis in idem
, ao contrario, tem outra e especial serventia enquanto princípio geral do Direito: a de proibir reiterado sancionamento por uma mesma infração - vale dizer, afastar a possibilidade de múltipla e reiterada manifestação sancionadora da Administração Pública." (
in
"Sanções Administrativas", Malheiros Editores).

Conforme se verifica nos autos (id. 278757419), o fato gerador do ressarcimento/indenização é o mesmo, qual seja, a ocorrência de forte chuva em 22/03/2021, seguido de queda de energia, causando queima de torneiras eletrônicas, que renderam a indenização dos valores ao consumidor tanto pela seguradora apelante – id. 278757422 - e pela concessionária de energia/apelada (id. 278757444), o que não confere o direito de regresso pela recorrente a fim de evitar pagamento em duplicidade pela recorrida.

À propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A ENEL. EXCLUSÃO DA ENEL PELO PROCON/DECON. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CHESF. ART. 14 DO CDC. FORNECEDORA DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE TODOS OS ATINGIDOS PELOS "APAGÕES". CONSUMIDOR BYSTANDER. ART . 17 DO CDC.
MULTAS APLICADAS POR DOIS ÓRGÃOS DISTINTOS PARA O MESMO FATO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM . APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO
. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO DECON . INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível para provê-la, reformando a sentença de primeiro grau, a fim de anular a multa aplicada pelo Decon, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 06 de março de 2024. TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora e Presidente do Órgão Julgador. (TJ-CE - Apelação Cível: 0157716-21 .2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2024) (destaquei)

Quanto à alegação da apelante de que a concessionária deveria ter verificado se a consumidora já havia recebido indenização da seguradora, tal argumento não merece acolhimento, pois a obrigação de diligenciar a fim de evitar o enriquecimento sem causa recai sobre todos os envolvidos na relação jurídica.

Portanto, mantida a situação fática em que o dano já foi ressarcido pela própria causadora, impõe-se afastar a pretensão regressiva da seguradora, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Por fim,
ressalto que eventual controvérsia sobre pagamento em duplicidade deve ser resolvida em ação própria entre a concessionária e a consumidora
, na qual poderá ser apurada eventual má-fé na obtenção de dupla indenização pelo mesmo evento danoso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025